Tribunal: TJDFT
Processo: 0022155-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSUMIDOR/POUPADOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DO FUNDO DO DIREITO INVOCADO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM OFENSA À SUSPENSÃO DETERMINADA PELA SUPREMA CORTE. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONTA E COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. BANCO. EXTRATO. CONTA ABERTA APÓS OS FATOS DOS QUAIS GERMINARIAM O DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO (NCPC/2015, ART. 373, I – CPC, ART, 333, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitado o pedido sob o fundamento de que o correntista não evidenciara sequer que detinha conta poupança nas datas em que foram implantados planos econômicos que alteraram as fórmulas de correção vigentes à época do início dos correlatos períodos aquisitivos à atualização monetária na forma da normatização vigorante, versando o apelo que formulara, pois, sobre a subsistência de prova do fundo do próprio direito invocado, a suspensão determinada pela Suprema Corte não obsta a resolução do recurso de imediato, pois motivada pela controvérsia estabelecida sobre a subsistência das diferenças postuladas, ultrapassada aludida apreensão.
2. Conquanto prescindível o aparelhamento da inicial da ação que tem como objeto diferenças de correção monetária originárias dos “expurgos inflacionários” não aplicadas em ativos depositados em caderneta de poupança com os extratos que detalhem a movimentação havida nos períodos em que ocorreram os fatos geradores do direito invocado, consubstancia pressuposto processual inarredável a evidenciação da titularidade da conta ou ao menos sua individualização como pressuposto processual destinado a resguardar ao banco exercitar o amplo direito de defesa que lhe é resguardado.
3. Aferido que os autores, ao aviarem a ação, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não individualizaram caderneta de poupança na qual efetivamente estariam recolhidos os ativos da sua titularidade que deixaram de ser corrigidos na forma defendida como legal e legítima, aliado ao fato de que o banco coligira comprovantes de que a única conta poupança encontrada em seus nomes fora aberta após os fatos geradores das diferenças de correção almejada, o direito que reclamaram fica carente de sustentação subjacente, pois derivaria da premissa de que titularizaram caderneta de poupança que apresentava ativos nos períodos em que ocorreram as alterações das fórmulas de correção promovidas pelos nomeados planos de estabilização econômica – Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II -, irradiando diferenças de correção monetária provenientes das alterações promovidas.
4. A ausência de individualização da caderneta de poupança da titularidade da parte autora, que estaria vigente e estofada de ativos no momento em que houvera as alterações da sistemática de correção, agregada à refutação advinda do banco quanto à conta encontrada, determina a rejeição do pedido, pois não comprovado o fato do qual germinaria o direito invocado à aplicação de diferenças de correção monetária a ativos depositados em caderneta de poupança por ocasião da edição dos denominados planos de estabilização econômica (CPC/2015, art. 373, I – CPC/73, art. 333, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.